Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade, devendo ser rejeitado quando não encontrado nenhum dos vícios encontrados no artigo em referência.
2. Em que pese a alegação de ausência de análise dos argumentos expostos em sede de contrarrazões, da simples leitura dos autos se percebe que a embargante não chegou a apresentar resposta ao recurso, conforme certificado nos autos. Logo, se os argumentos da embargante não foram submetidos a esta Turma julgadora, não há falar em omissão.
3. Recurso conhecido e desprovido.